Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714986-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0713152-48.2023.8.07.0018, promovido por em seu desfavor por JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR. Em suas razões, o réu/agravante alega que na decisão agravada determinou-se a cumulação da Taxa SELIC com juros e correção monetária, acarretando anatocismo, que seria vedado no ordenamento jurídico pátrio. Argumenta que a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem. Invoca o art. 354 do Código Civil e o Enunciado no 121 da Súmula do STF. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que presentes os requisitos legais. No mérito, defende a reforma da decisão, para seja determinada a incidência somente da SELIC a partir da data de vigência da EC n. 113/2021. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. De acordo com os arts. 932, III, e 1.019 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o exame cuidado dos autos de origem mostra que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a dissociação entre o teor da decisão agravada e as razões recursais, em afronta ao princípio da dialeticidade. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, relativo ao título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 32.159/1997, no qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o requerido/agravante alegou excesso de execução pelos seguintes argumentos: a) os juros de mora e a correção monetária devem observar os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado, de modo que o valor seja atualizado pela TR e, não, o IPCA-e; b) limitação temporal a 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 (ID Num. 183272120 - autos de origem). Na perspectiva das alegações deduzidas pelo executado/agravante, foi proferida a decisão agravada, rejeitando o primeiro argumento, ao fundamento de que a hipótese deve ser submetida ao Tema 810 da Repercussão Geral do STF, substituindo-se a TR pelo IPCA-e, a título de atualização monetária. A decisão foi silente quanto segundo argumento deduzido pelo Ente Público. Foi determinado, expressamente, que “incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC”. O comando jurisdicional harmoniza-se com o pedido formulado pelo agravante, no sentido de que seja observada a “incidência somente da SELIC a partir da data de vigência da EC n. 113/2021” (ID Num. 57936913, pág. 6, agravo de instrumento). Constata-se, portanto, que não há sequer interesse recursal, tendo em vista que o único ponto decidido pela juíza de origem está em consonância com a pretensão recursal, ou seja, atualização da dívida apenas pela Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Dessa forma, além da violação ao princípio da dialeticidade, não há interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap